Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra o Distrito Federal, por intempestividade. O recurso visava reformar decisão que excluiu determinados substituídos do cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente ou se já havia ocorrido a preclusão em razão da ausência de recurso contra a decisão originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão origem, proferida em 02/08/2024 e publicada em 06/08/2024, excluiu alguns credores substituídos, e não foi objeto de recurso no prazo legal.
4. O agravante optou pelo pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência.
5. O Agravo de Instrumento interposto em 28/10/2024 foi manejado contra decisão que apenas reiterou o indeferimento do pedido de reconsideração, configurando-se intempestivo.
6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) é afastada, pois o agravante foi previamente intimado para se manifestar sobre a questão da intempestividade.
7. Prevalece o entendimento de que o prazo recursal deve ser contado da decisão originária que efetivamente gera a pretensão recursal, não do pedido de reconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de recurso conta-se da decisão originária que gera a pretensão recursal, não do pedido de reconsideração.
2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal.
3. Decisão não impugnada no prazo legal acarreta a preclusão da matéria.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 932, III, e 1.003, §5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1884337, 07470821420238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJE 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, PJe 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJE 19.02.2024.